Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601932-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601932-52.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SOLANGE APARECIDA NEVES - Cargo:
Deputada Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLANGE APARECIDA NEVES (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
042
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.200

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601932-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA NEVES
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO(A)
FEDERAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
C A N D I D A T A F I L I A D O A O U T R O
PARTIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS
VÁLIDAS DE FILIAÇÃO AO PARTIDO
P E L O
Q U A L
P R E T E N D E
RECORRER. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE OBJETO E PÉ REFERENTE AO
PROCESSO INDICADO NA CERTIDÃO
CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. O(a) candidato(a) que se encontra
filiado(a) a um determinado partido político
no sistema FILIA da Justiça Eleitoral não
pode concorrer nas eleições por partido
político diverso sem demonstrar novo
vínculo de filiação partidária.

2. Após o decurso do prazo concedido, a
requerente juntou aos autos a certidão
criminal positiva para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º Grau. Contudo, não
apresentou a respectiva certidão de objeto
e pé do processo indicado.

3. Ausência de atendimento dos requisitos
dispostos no art. 11, III, da Lei nº 9.504/97
Num. 43136042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233

c/c os arts. 10 e 27, § 7º da Resolução TSE
nº 23.609/2019.

4. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de SOLANGE
APARECIDA NEVES, para o cargo de Deputado(a) Federal.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Depois da análise inicial pela Secretaria Judiciária do TRE/PR, foram
observadas inconsistências, consubstanciadas na ausência de: filiação partidária até
02.04.2022, sem prejuízo de atender prazo estatutário superior (Candidata filiada ao PSD
e não ao PMB); certidão da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio da candidata (a
certidão de Id. 43042504 é para fins criminais e não eleitorais); certidão da Justiça
Federal de 2º grau, do domicílio da candidata (a certidão de Id. 43042504 é para fins
criminais e não eleitorais); certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio
da candidata; certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio da candidata.

Devidamente intimada, a candidata se manifestou, juntando documentos (ids.
43093138, 43104255 e 43104348).

Conquanto não tenha sido certificado o julgamento do DRAP do partido,
cargo: Deputado Federal, verifiquei que o mesmo foi deferido nos autos nº 0601883-
11.2022.6.16.0000.

A Secretaria Judiciária juntou informação, dando conta que subsistem as
seguintes inconsistências: filiação partidária até 02.04.2022, sem prejuízo de atender
prazo estatutário superior (Candidata filiada ao PSD e não ao PMB) e não apresentação
da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio da
candidata.

Num. 43136042 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio da candidata.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, a requerente
juntou certidão positiva para fins eleitorais (id. 43109255).

É o relatório.

VOTO

Não obstante a devida intimação para saneamento das omissões apontadas
pela Secretaria Judiciária do TRE/PR, da análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que não foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado,
subsistindo as seguintes irregularidades:

1) Filiação

A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
(...)

Ademais, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o(a) candidato(a) deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes do
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
02/04/2022.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de
todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.
Num. 43136042 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19 estabelece que deferido
internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais. Além disso, no
parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da agremiação, os
prejudicados podem requerer diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem
inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que
será publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive
com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.

Porém, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE e do § 2º, do art. 20 da Resolução TSE nº 23.596/2019:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Art. 20. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a
cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do FILIA. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)
Num. 43136042 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233

(...)
§ 2º Inexistindo registro no FILIA que atenda ao disposto no § 1º deste artigo,
a prova de filiação partidária deverá ser realizada por outros elementos de
convicção, no próprio processo de registro de candidatura ou na forma do §
2º do art. 11 desta Resolução, não se admitindo para tal finalidade
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública ( Lei nº
9.096/1995, art. 19 ; Súmula nº 20/TSE ). (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

No caso dos autos, a requerente busca comprovar a sua filiação ao Partido
da Mulher Brasileira - PMB juntando os seguintes documentos:

a) Certidão do sistema de gerenciamento de informações partidárias do
TSE (SGIP): na qual consta que a requerente foi presidente do partido no período de
01/10/2021 a 01/04/2022, emitida em 25/10/2021. Este documento não comprova que a
requerente estava filiada em 02/04/2022.

Nesse contexto, cabe ressaltar que filiação partidária e participação na
composição do partido, na qualidade de membro, são situações distintas.

Conforme Glossário da Justiça Eleitoral constante do site do TSE, a filiação
partidária é o ato pelo qual um eleitor aceita, adota o programa e passa a integrar um
partido político. Esse vínculo que se estabelece entre o cidadão e o partido é condição de
elegibilidade, conforme disposto no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal de 1988.

Importante destacar que a filiação é realizada diretamente perante cada
agremiação, de acordo com as regras que esta fixar, devendo ser aceita internamente.
Após, o partido registra os dados necessários no Sistema de Filiação Partidária – FILIA, o
qual se presta a dar publicidade à relação de filiados e assegurar o cumprimento dos
prazos legais para fins de registro de candidatura.

Já a composição do partido está relacionada à atuação em
funções diretivas/executivas no âmbito do órgão partidário, consubstanciando-se na
anotação de informações e dos dirigentes do partido.

Inclusive, não há previsão legislativa de que a filiação ao partido seja requisito
necessário para o desempenho de funções diretivas no mesmo. Portanto, em tese, é
possível que um cidadão seja presidente de um partido, mas não esteja filiado ao mesmo.

O ponto crucial, todavia, é temporal: na data de 02/04/2022 a requerente já
não era mais dirigente do partido, não servindo a sua condição anterior para comprovar
fato posterior.

b) Ficha de filiação (id. 43104257): como já amplamente reconhecido pela
jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não dotado de fé pública,
insuficiente para a comprovação da filiação partidária pelo tempo mínimo previsto na
legislação. Indica-se, por todos, o seguinte precedente:

(...)
4. Não obstante os fundamentos invocados no decisum recorrido, o
Num. 43136042 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233

entendimento perfilhado não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, "a documentação unilateralmente produzida pelo
candidato/partido político (e.g., ficha de filiação, relatório extraído do sistema
Filiaweb, atas de reunião) não se reveste de fé pública e, precisamente por
isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de
elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº
9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes: AgR–REspe nº
641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014;
AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e
AgR–REspe nº 74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)"
(AgR–REspe nº 1131–85/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS de 23.10.2014).
(...)
[TSE, REspE nº 060132029/PE, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
PSESS 0/10/2018, não destacado no original]

Em decorrência, a requerente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária ao PMB a partir do dia
02/04/2022. Outrossim, a ficha de filiação apresentada sequer está datada.

Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente da informação
(id. 43104508) por meio da qual está consignado que a requerente é "Eleitor não filiado
no partido - 35 (PMB). Filiado a partido político: 55 - PSD (Partido Social Democrático),
Data Filiação: 14/01/2020".

2) Ausência de certidão de objeto e pé referente ao processo constante
na certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio
da candidata

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para sanar as
omissões corretamente apontadas pela Secretaria Judiciária, persistiu a ausência de
apresentação da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio do candidato.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019 preveem a obrigatoriedade de
apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
Num. 43136042 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

Decorrido o prazo concedido, a requerente acostou a certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do seu domicílio (id. 43109255).

Conferindo o documento apresentado, verifiquei que a certidão apresentada
é positiva; todavia, a requerente não instruiu os autos com a certidão de objeto e pé
atualizada do processo indicado, tampouco com a certidão de execução criminal, se for o
caso, em desrespeito ao art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Dessa forma, tão somente com os elementos constantes dos autos, resta
prejudicada a análise de eventual condenação criminal por decisão colegiada ou trânsito
em julgado, sendo insuficientes, portanto, para aferição de eventual incidência de causa
de inelegibilidade.

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

Conclusão

Portanto, considerando-se que a requerente está filiada a partido diverso do
qual pretende concorrer e que, em razão da não apresentação da certidão de objeto e pé
atualizada do processo indicado na certidão criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 1º grau, não foi possível aferir se a mesma está em pleno gozo de seus
direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no sentido de
INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Certifique-se o julgamento do DRAP do partido, na forma do art. 47 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

Num. 43136042 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601932-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: SOLANGE APARECIDA
NEVES, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136042 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200200000042103233
Número do documento: 22091322380200200000042103233